Tribunal: TJPA
Processo: 0002867-35.2008.8.14.0061
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002867-35.2008.8.14.0061

EMBARGANTE: EDIMAR SOUSA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL. ACLARATÓRIOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se o embargante contra a sentença e o acórdão que teriam sido omissos quanto a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

II.

Questão em discussão

2.

O embargante alega que
entre a data da confirmação da pronúncia e a sentença no júri, operou-se o fenômeno da prescrição retroativa, observando que o prazo prescricional deve ser contado em razão de cada vítima.

III.

Razões de decidir

3.

No presente caso, observa-se que entre a data da decisão confirmatória da pronúncia, ocorrido em 04.12.2012 e a sentença condenatória proferida e publicada em 08.11.2018, transcorreu o período de cinco (cinco) anos, 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias, isto é, tempo superior a 04 (quatro) anos, o que enseja no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, pois a pena para cada vítima foi de 02 (dois) anos de reclusão.

4.

Dispositivo e Tese

5.

Embargos conhecido e acolhido. Decisão unânime.

Tese de julgamento: Prescrição reconhecida com a consequente extinção da punibilidade, pois entre a data de confirmação da pronúncia e a sentença no júri operou-se lapso a ensejar a prescrição.

Dispositivos relevantes: art. 109, Inciso V, c/c artigo 110, §1° c/c artigo 107, Inciso III c/c artigo 117, Incisos III e IV c/c artigo 119, todos do Código Penal Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada: AP 565 ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 03-12-2014 PUBLIC 04-12-2014

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0002867-35.2008.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE:
EDIMAR SOUSA DA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 15461842

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
EDIMAR SOUSA DA SILVA
, contra Acórdão de Id. 15461842, por meio do qual foi dado parcial provimento à apelação.

Irresignado, o embargante alega a existência de omissão no julgado, alegando: (i)
que ocorreu o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Desnecessária a intimação do embargado, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos.

Trata-se de embargante que foi condenado a 06 (seis) anos de reclusão pelo cometimento do delito de tentativa de homicídio contra três pessoas (art. 121, caput, inc. IV, c/c art. 14 c/c art. 69, todos do Código Penal), sendo, portanto apenado em 02 (dois) anos por cada vítima.

Conforme relatado, a Defesa suscitou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em face da pena fixada em concreto, sob alegação de que entre as datas da decisão que confirmou a pronúncia (04/12/2012) e da sentença condenatória (08/11/2018), transcorreu lapso temporal superior há 5 (cinco) anos para o crime de tentativa de homicídio, levando em consideração a pena imposta para cada uma das vítimas.

Assiste razão.

Para entendermos melhor, necessário fazer um breve escorço histórico dos atos processuais atinentes à análise do pedido de prescrição com indicações das respectivas datas. Senão vejamos:

O fato ocorreu em 28 de junho de 2008

e a denúncia foi recebida em 20 de abril de 2010.

A sentença de pronúncia foi publicada em 27 de abril de 2011, ocasião em que interposto recurso em sentido, sendo confirmada por acórdão desta Turma Criminal em julgamento ocorrido em 04 de dezembro de 2012.

Por fim, a sentença condenatória do Tribunal do Júri foi proferida e publicada em 08 de novembro de 2018, tendo transitado em julgado para o M. P, estabilizando-se assim a pena em concreto.

O artigo 117 do Código Penal estabelece as causas interruptivas da prescrição:

Art. Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

III - pela decisão confirmatória da pronúncia ; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV - pela sentença condenatória recorrível ; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996).

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996) (Grifo nosso.).

Ademais, impende registrar que o termo inicial da interrupção do prazo prescricional para a decisão confirmatória da pronúncia a ser considerado é o dia da realização do julgamento, e não a data da publicação do acórdão no Diário de Justiça.

Nesse sentido, orientam precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Ausência de obscuridade, contradição, omissão e erro material a ser sanada pelos embargos declaratórios. 2. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes. 3. A interrupção da prescrição da pretensão punitiva estatal nas instâncias colegiadas se dá na data da sessão de julgamento, que torna público o acórdão condenatório . 4. Fundação suficiente de todos os argumentos apresentados pela Defesa. 5. Embargos de Declaração não conhecidos. ( AP 565 ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 03-12-2014 PUBLIC 04-12-2014) (Grifo nosso.).

PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DECISÃO CONFIRMATORIA DA PRONUNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. - INTERROMPIDA A PRESCRIÇÃO PELA DECISÃO CONFIRMATORIA DA PRONUNCIA ( CP, ART. 117, III), O TERMO INICIAL DO NOVO PRAZO E A DATA DA SESSÃO EM QUE SE PROCLAMOU O RESULTADO DO JULGAMENTO, SENDO IRRELEVANTE A DATA PUBLICADA DO ACORDÃO . - PRECEDENTES DO STJ E DO STF. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ( REsp 83.701/MG, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/1996, DJ 24/06/1996, p. 22845) (Grifo nosso.)

Com efeito, observa-se do teor da sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri o apelante foi condenado à pena de 06 (oito) anos de reclusão pelo crime de tentativa de homicídio contra três vítimas, portanto, foi aplicada a pena de 02 anos de reclusão para cada uma das três vítimas, de modo que o prazo da prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser calculado de maneira individualizada para cada crime.

Assim, conforme disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para a pena em concreto é de 04 (quatro) anos .

No presente caso, observa-se que entre a data da decisão confirmatória da pronúncia, ocorrido em 04.12.2012 e a sentença condenatória proferida e publicada em 08.11.2018, transcorreu o período de cinco (cinco) anos, 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias, isto é, tempo superior a 04 (quatro) anos, o que enseja no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Pelo exposto, CONHEÇO E ACOLHO os presentes embargos de declaração e declaro extinta a punibilidade do crime previsto no art. 121, caput, inc. IV, c/c art. 14 c/c art. 69, todos do Código Penal, atribuídos ao acusado EDIMAR SOUSA DA SILVA, em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, Inciso V, c/c artigo 110, §1° c/c artigo 107, Inciso III c/c artigo 117, Incisos III e IV c/c artigo 119, todos do Código Penal Brasileiro.

É o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/10/2024